Tribunal: STF
Processo: ARE 1485452
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    Nas razões do agravo, sustentou a inaplicabilidade daquele verbete, ante a desnecessidade da análise de provas. Asseverou a ausência de ofensa ao princípio da anterioridade e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pela 1ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal – Jaú, assim ementado: 



    IPVA - Alterações do Decreto 65.259/2020 que não retroagem para atingir fatos geradores passados. A ampliação da onerosidade de contrapartida da isenção fiscal sob condição onerosa constitui forma de majoração indireta do tributo - consoante precedentes do colendo STF e entendimento firmado na Súmula 544. Majoração indireta submetida às regras de irretroatividade e anterioridade decorrentes da garantia do art. 150, III, da CF, com preservação do princípio da previsibilidade ao contribuinte. Precedentes do TJSP. Sentença mantida. Recurso improvido.



    O recorrente aduz violação aos arts. 24; 150, § 6º; e 155, II, § 2º, XII, “g”, todos da Constituição Federal. 



    Aponta não ter havido revogação de benefício fiscal, mas apenas mudança de critérios para a concessão de isenção, com autorização de convênio CONFAZ, não se sujeitando, assim, ao princípio da anterioridade.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu pela necessidade de observância ao princípio da anterioridade, ante a majoração indireta de tributo operada pelo Decreto n. 65.259/2020, no contexto da alienação de veículo por pessoa com deficiência. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo: 



    O Decreto 65.259/2020 que modificou o teor da regra de isenção de IPVA e ampliou a restrição de transferência do veículo de 2 para 4 anos. 



    Trata-se de alteração da isenção anteriormente com agravamento da regra onerosa estabelecida no momento da concessão.



    ...............................................................................................



    A ampliação da onerosidade de contrapartida da isenção fiscal é considerada forma de majoração indireta do tributo, na medida em que estabelece situação mais gravosa ao contribuinte em detrimento do momento da concessão, razão pela qual a alteração que se submete ao princípio da anterioridade e à garantia de previsibilidade - (...).



    A respeito da violação ao princípio da anterioridade tributária, esta Suprema Corte possui uníssona jurisprudência quanto ao dever de observância ao princípio, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, vez que tais situações configuram majoração indireta de tributos. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. RISTF, ART. 332. RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR.



    1. O art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal preconiza que não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada.



    2. Precedentes recentes de ambas as Turmas desta CORTE estabelecem que se aplica o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributos.



    3. Ressalva do ponto de vista pessoal do Relator, em sentido oposto, na linha do decidido na ADI 4016 MC, no sentido de que a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo sob determinadas condições previstas em lei, como o pagamento antecipado em parcela única, não pode ser equiparada à majoração do tributo em questão, no caso, o IPVA. Não-incidência do princípio da anterioridade tributária.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (RE 564.225-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4 de dezembro de 2019)



    Além disso, divergir das conclusões da origem — quanto à ocorrência ou não da majoração indireta de tributo operada pelo Decreto paulista — demandaria o reexame de legislação estadual (notadamente o Decreto estadual n. 65.259/2020) e do conjunto probatório, circunstâncias que atraem a incidência dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente